Tribunal: TJMT
Processo: 1019446-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019446-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABIO FERREIRA BUENO - CPF: 064.426.651-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PÚB
LICA
–
DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA
DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO –
POSSIBILID
ADE –
INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL – RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO – DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

1
. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter

rem
,
sendo possível exigir do
atual proprietário do bem
a
sua
reparação,
independentemente de ter sido ele o causador do dano,
apresenta-se

possível a
averbação na matrícula do imóvel
objeto de degradação
ambiental
sobre

a existência de ação
judicial
em que se almeja a reparação de
danos ambientais.

3
.
Para a decretação de
indisponibilidade
de
bens
e valores na ação civil pública
ambiental
, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou
dilapidando
seu patrimônio, isto porque a
indisponibilidade
, enquanto medida preventiva de futura reparação
, está
condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do
dano
. (
TJMT.
N.U
.
1020666-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator Dr.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023)
.

4.

A
ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de
matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva
, especialmente na atual
fase
processual,
de cognição não exauriente.

5
. Recurso conhecido e
p
rovido em parte
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agrav
o de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão
do

d. J
uízo da
Vara Única
da Comarca de
Paranaíta
(MT)
, proferida
n
os autos da ação civil p
ública n.
1000524-71.2021.8.11.0095
, ajuizada em desfavor de
FÁBIO FERREIRA BUENO
.

Sustenta a parte agravante que o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar pretendida na supracitada
ação coletiva, deixando
, no entanto, de atender pretensões
outr
a
s de natureza cautelar

que têm
por objetivo
resguardar
a tutela
final almejada,
consubstanciada na especial proteção do meio ambiente e na recuperação dos danos ambientais que atribui à parte agravada.

Ressalta que a ação civil pública está instruída
com o Relatório Técnico n. 0149/2020 emitido pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual se const
atou o desmatamento de 136,9537
h
a
, posterior ao ano de 20
09, no imóvel de propriedade da parte agravada
, sem autorização
expedida pelo órgão competente, o que evidenciaria a probabilidade do direito sustentado e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
CPC,
art. 300) para a concessão int
egral dos pedidos
formulados na inicial
.

Nesses termos,
postula pela
concessão

da
antecipação da tutela recursal, consistente
em ordem para

que seja
determinada a averbação da ação coletiva na matrícula do imóvel rural em que ocorre
ram
os danos ambientais relatados, bem assim seja
decretad
a a indisponibilidade de bens da parte agravada
até o valor de R$708.206,75 (setecentos e oito mil duzentos e seis reais
e setenta e cinco centavos), mediante as seguintes medidas
:

(01)
i
nclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD
;

(02)
e
xpedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem im
óveis registrados em nome da parte agravada, com a consequente anotação de indisponibilidade
;

(03)

e
xpedição de ofício ao Banco Central para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou in
vestimentos em nome da parte agravada
;

(04)
e
xpedição de ofíci
o à Junta Comercial do Estado de
Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas
lá registradas das quais seja a parte agravada sócia
, administrador
a ou usufrutuária
de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

(05)

e
xpedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número d
e animais registrado
s em nome da
parte agravada
, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

(06)

expedição de ofício a
o Banco Central com a ordem de suspensão da parti
cipação da parte agravada
em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

(07)

expedição de ofício
à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
de Mato Grosso (SEMA-MT)
para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;
e

(08)

a
suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal
.

Ao final, pugna pela
reforma da
decisão impugnada
,
por conseguinte,
a confirmação da pretensão liminar com a concess
ão

da
antecipação da tutela recursal
, consubstanciada nos pedidos acima descritos
.

A pretensão de
antecipação da tutela recursal
foi indeferid
a
(Id.

181360173
)
.

A parte agravada não foi localizada nos endereços declinados pela agravante, conforme consta dos Ids.
188705655 e 195404197.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela
intimação
por edital
da parte Agravada
(Id.
200035192).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, t
rata-se

de agrav
o de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão
do

d. J
uízo da
Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT), proferida
n
os autos da ação civil pública n.
1000524-71.2021.8.11.0095
, ajuizada em desfavor de
FÁBIO FERREIRA BUENO
.

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da
pretensão recursal.

Importa consignar pela desnecessidade da apresentação da resposta da parte agravada, seja porque não foi localizada nos endereços declinados na inicial, seja porque ainda não
angularizada
a relação processual na origem
.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por supostos atos de improbidade administrativa, deferiu parcialmente a liminar de indisponibilidade de bens dos recorrentes para que o bloqueio de ativos se restringisse aos imóveis e eventuais veículos das pessoas jurídicas envolvidas.

2. O Tribunal de origem reformou decisão do Juízo
a quo
para estender a indisponibilidade a todos os réus (inclusive pessoas físicas), incidindo sobre a totalidade do patrimônio de cada um (fl. 3.223, e-STJ).

3. Os recorrentes, nas razões de seu Recurso Especial, defendem a nulidade do
decisum
, em razão da ausência de intimação para responder ao Agravo de Instrumento. Alegam que ser
‘
admissível
a
dispensa de intimação dos agravados apenas (e exclusivamente) nos casos em que o recurso é julgado improcedente pe
lo Tribunal de Justiça Estadual’
(fl. 3.313, e-STJ).

4.
‘
Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis
’
(
AgInt
no
AREsp
720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018,
DJe
8/6/2018).

5.
Recurso Especial não provido.”
(STJ.
REsp
n. 1.758.253/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018,
DJe
de 21/2/2019).
[sem destaque no original]

Pois bem.

O
d.
Juízo
a quo

deferiu
parcialmente
o pleito liminar,
consoante o seguinte dispositivo
(Id.
179657672)
:

“[...]

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção do meio ambiente, presentes os requisitos dos
arts
.
300 e 301, ambos do CPC, CONCEDO
PARCIALMENTE as tutelas de urgência pretendidas para:

1
) IMPOR a obrigação de não fazer ao requerido, consistente em se abster de explorar economicamente a área sem autorização do órgão ambiental, até validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, devendo observar os itens “3.3” a
“3.3.2”, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais);

1.1)
Compelir o requerido a não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

2
) DETERMINAR, aos demandados, a obrigação de fazer, consistente na apresentação PRADA atualizado, e que conste a área de reserva legal e área de preservação permanente ou a sua confecção, na hipótese de não possuir, no prazo de 90 (noventa) dias contados da citação/intimação, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) após o prazo;
”.

Em seguida,
proveu os embargos de declaração opostos pela parte agravante nos autos da ação coletiva em face da decisão ac
ima referida. Ao tempo em que
deferiu a inversão do ônus da prova
em desfavor da parte agravada, o d. Juízo
a quo
indeferiu
os pedidos descritos nos itens 3.5.
e
3.8.
da
inicial, ao consignar:

“[...]

Embora
a iniciativa do membro do Ministério Público em zelar pelo equilíbrio e preservação do meio ambiente, tenho
que a liminar pugnada pelo Parquet de suspensão das atividades do requerido bem como as demais elencadas do item 3.5, 3.8 não podem ser acolhidas, tendo em vista que não há nos autos provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, até mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha
condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais.

Como se não bastasse, verifico que o sobrestamento das atividades do requerido, a priori, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória.

Nesse sentido, indefiro o pedido liminar previstos nos itens 3.5 e 3,8.
”

Inconformada
, a parte agravante
interp
ôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
concessão
integral
das medidas cautelares requeridas no âmbito da ação civil pública
, com vistas a assegurar a
reparação dos danos ambientais ocasionados por desmatamento de 136,9537 ha
em área de reserva legal
,
sem autorização expedida pelo órgão ambiental competente, ocorrido no imóvel rural denominado Fazenda Sol
Nascente, localizado
no Município de
Paranaíta (MT),
conduta que se atribui à
parte agravada.

Nesses termos,
a parte agravante
postula pela

averbação da ação coletiva na matrícula do imóvel rural em que ocorre
ram
os danos ambientais relatados, bem assim
pela
indisponibilidade de bens da parte agravada
até o valor de R$708.206,75 (setecentos e oito mil duzentos e seis reais
e setent
a e cinco centavos), mediante as
seguintes medidas:

(01)
i
nclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD
;

(02)
e
xpedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem im
óveis registrados
em nome da parte Agravada, com a consequente anotação de indisponibilidade
;

(03)

expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou in
vestimentos em nome da parte Agravada
;

(04)
e
xpedição de ofíci
o à Junta Comercial do Estado de
Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas
lá registradas das quais seja a parte Agravada sócia
, administrador
a ou usufrutuária
de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

(05)

e
xpedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número d
e animais registrados em nome da parte Agravada
, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

(06)

expedição de ofício a
o Banco Central com a ordem de suspensão da parti
cipação da parte Agravada
em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

(07)

expedição de ofício
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
de Mato Grosso (SEMA-MT)
para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;
e

(08)

a
suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal
.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização por conduta que ocasiona degradação ambiental, disciplina a Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes
e futuras gerações.

[...]

§
3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[sem destaque no original]

Do dispositivo constitucional acima transcrito (CF, art. 225, §3º),
extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano
a
bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados.
Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade.
Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”
.
(
SILVA, José Afonso da.

Comentário Contextual à Constituição
.

São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847).
[sem destaque no original]

Considera
ndo os contornos delineados na ação de origem,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade,
consubstanciando-se n
uma obrigação
propter

rem
. Portanto, é viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável
pelo dano, legitimando assim
o pedido de averbação na
matrícula do imóvel sobre a existência da presente ação civil público para fins de recomposição da degradação ambiental constatada
.
Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DANO AO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO. NATUREZA PROPTER REM. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO
.

[...]

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da Súmula 623 desta Corte, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter

rem
, sendo possível cobrar do atual proprietário do bem sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano
.

4. Caso em que a Corte Regional manteve decisão que, em cumprimento de sentença,
determinou a averbação na matrícula do imóvel adquirido em hasta pública da obrigação de recuperação dos danos ambientais fixados no título judicial
.

5. Entendeu que a existência de boa-fé no ato de arrematação não afasta a responsabilidade do novo proprietário do imóvel, em razão da natureza
propter

rem
das obrigações decorrentes de danos ambientais, expressa no art. 2º, § 2º, do no Código Florestal,
verbis
:
‘
as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de do
mínio ou posse do imóvel rural.’

6. O aresto recorrido espelha o entendimento há muito firmado no Superior Tribunal de Justiça de que a
obrigação de recompor a degradação ambiental transmite-se ao novo titular da propriedade, da
da a sua natureza
propter

rem
, ‘
independentemente de qualquer indagação a respeito de boa-fé do adquirente ou de outro nexo causal que não o que se estabelece
pela titularidade do domínio.’
(
REsp
1.179.316/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado em 15/06/2010,
DJe
29/06/2010).

7. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

8.
Agravo interno desprovido.
”

(
STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.869.374/PR, R
elator Ministro
GURGEL DE FARIA
, Primeira Turma, julgado em
0
4/10/2021,
DJe
de 19/10/2021
)
.
[sem destaque no original]

A propósito, disciplina o
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal):
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
.

No entanto,
não se apresenta razoável, tampouco proporcional, a decretação da indisponibilidade da propriedade rural descrita na inicial, uma vez que, independentemente de quem seja seu proprietário ou possuidor, servirá de base quando da reparação do dano ambiental (acaso confirmado

quando prolação da sentença), na medida em
que as obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
(Súmula n. 623 do STJ).

Com efeito,
a
análise de medidas cautelares em ações civis públicas, especialmente aquelas voltadas à proteção ambiental, é uma questão complexa que envolve a ponderação entre os direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e os interesses particulares.

A fase de cognição sumária, típica do
recurso de agravo de i
nstrumento, não se destina a uma análise exaustiva das provas, mas sim a uma avaliação preliminar da plausibilidade das alegações e da urgência na concessão de uma tutela de urgência. Nesse contexto, a legislação e a jurisprudência têm se inclinado a favorecer a adoção de medidas que, sem prejuízo da efetiva tutela ambiental, sejam menos restritivas aos direitos dos demandados, como a imposição de medidas compensatórias ou a apresentação de um Programa de Regularização Ambiental.

A recuperação de áreas degradadas e o uso sustentável dos recursos naturais são exemplos de alternativas que podem ser consideradas pelo juízo, sempre com o objetivo de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.

Dessa maneira, a
decretaç
ão de indisponibilidade de bens
e
a suspensão da
participação em linha de financiamentos
e de eventuais incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, se apresentam
como medida
s
de acentuada
gravidade
,
devendo ser adota
da
s

quando as medidas já impostas
não se mostram suficientes para garantir a reparação do dano ambiental ou quando há risco de dissip
ação do patrimônio do degradador
.

No caso, as
situações
descritas acima
não
se encontram
evidenciadas, ao menos neste momento processual
, na medida em que inexiste
qualquer
demonstração de que a parte agravada
venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, com o objetivo de frustrar
futura execução de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. T
ribunal de
J
ustiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS CAUTELARES
– INDEFERIMENTO DE EMBARGO DA ÁREA
–
RECOMPOSIÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDAS NÃO RAZOÁVEIS DE FORMA ANTECIPADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por compensação.

2 -
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação
, está
condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano
.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida
eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando à compensação do dano ambiental.
”

(
TJMT.
N.U
.
1020666-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)
.
[sem destaque no original]

Acrescente-se que a
instrução processual, com a produção regular de provas, é o momento adequado para que se forme um juízo mais aprofundado sobre a existência de irregularidades e a
adequação das medidas adotadas, possibilitando q
ue as partes
comprovem
suas alegações de forma mais substancial, permitindo
, por outro lado,
que o magistrado decida com base em um conjunto probatório mais robusto. Assim, a cautela na concessão de medidas liminares em matéria ambiental reflete a necessidade de equilibrar os diversos interesses em conflito, garantindo que a tutela jurisdicional seja efetiva, mas sem causar danos irreparáveis às partes envolvidas no processo.

A análise dos autos de origem re
vela que, até o momento, não houve a

angularização
da relação processual, essencial para a observância das garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa.

Desse modo,
apresenta
-se

prematur
a
qualquer determinação
que objetive
promover a indisponibilidade de bens pertencentes à
parte agravada
,
especialmente

porque
a
extensão dos danos ambientais
descritos
na ação coletiva não se encontra devidamente certificada no âmbito judicial
.

A propósito, esta c. Câmara de Direito Público e Coletivo assim
pronunciou:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
- DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA EM PARTE - DETERMINAÇÃO DE VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE -
INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO EFETIVA OU IMINENTE DE PATRIMÔNIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
- INAPLICABILIDADE DO TEMA 701/STJ -
MEDIDA MAIS GRAVOSA CABÍVEL APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inaplicável à espécie o entendimento firmado no Tema n. 701 do STJ, no sentido de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, na medida em que o
REsp
1.366.721/BA diz respeito a atos de improbidade administrativa, e não de infrações ambientais, como no caso sub judice.

2. Por mais que haja a possibilidade de que seja exigida a reparação ao final da Ação Civil Pública na origem, nesta fase de cognição sumária, própria do Agravo de Instrumento,
deve-se privilegiar a implementação de
alternativas menos gravosas que garantam o equilíbrio entre o meio ambiente e a sustentabilidade, já que a reparação de danos ambientais pode ser realizada de outras maneiras, por meio de medidas de compensação ecológica, pela prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental, Recuperação de Área Degradada, uso sustentável da área atingida e, em uma última hipótese, a decretação indisponibilidade de bens, medidas, essas que, todavia, devem ser
melhor
sopesadas no decorrer da instrução processual
.

3.
Recurso parcialmente provido, apenas para acrescentar às obrigações já impostas pelo Juízo de origem também a obrigação de viabilizar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD.
”

(
TJMT.
N.U
.
1001034-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator Dr.
EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL

–
RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO
–

DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS

–

AUSÊNCIA DE PROVA
–
NÃO CABIMENTO DA MEDIDA
–
SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

‘
A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (
...)
’
(N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)
”
.
(
TJMT.
N.U
.
1010723-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO,
Relator Desembargador MÁ
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)
.
[sem destaque no original]

Nesses termos,
por entender que os requisitos legais exigidos para a decretaç
ão da indisponibilidade de bens, a
suspensão da participação em linha de financiamentos e de eventuais incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo poder público

não foram preenchidos, o desprovimento do
presente r
ecurso
nesta parte é medida impositiva
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para determinar
que seja averbada
,
na matrícula do imóvel rural
descrito na inicial
,
a existência da a
ção civil pública n.
1000524-71.2021.8.11.0095
, ajuizada em desfavor da parte agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024